Tribunal: TJPA
Processo: 0816253-92.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0816253-92.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REQUERIDO: ADENILSON DO ROSARIO OLIVEIRA, RICARDO SANTOS DE ARAUJO, CLAUDIO ROBERTO CANTAO PROGENIO, ISAIAS DE JESUS CORREA ROSA, ADONIAS DO ESPIRITO SANTO SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

AUTOS DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO.

PROCESSO N.º 0816253-92.2025.814.0000.

REQUERENTE:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

REQUERIDO:
ADENILSON DO ROSÁRIO OLIVEIRA, RICARDO SANTOS DE ARÁUJO E CLÁUDIO ROBERTO CANTÃO PROGÊNIO.

Processo originário n.º
0005727-62.2002.814.0006.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Desembargador.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. REPRESENTAÇÃO DO JUÍZO PROCESSANTE. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO ANTERIOR. COMPROVADO EXCESSO DE SERVIÇO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO NOVO JÚRI NÃO ATRIBUÍVEL À DEFESA. ART. 428 DO CPP. GARANTIA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Pedido de desaforamento de julgamento formulado pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, com fundamento no art. 428 do Código de Processo Penal. O pleito visa à transferência do novo julgamento dos réus para uma das Varas do Júri da Comarca de Belém/PA, após o primeiro julgamento ter sido anulado em grau de recurso por este Egrégio Tribunal. A representação fundamenta-se no comprovado excesso de serviço da vara de origem, que impede a realização da nova sessão plenária no prazo legal de 6 (seis) meses. O Ministério Público, a Defensoria Pública e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se favoravelmente ao pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o comprovado excesso de serviço na comarca de origem, atestado pela própria autoridade judicial e corroborado pela concordância das partes, constitui fundamento idôneo para o desaforamento do julgamento, a fim de assegurar o direito fundamental à razoável duração do processo, especialmente em um caso de alta complexidade e que aguarda a realização de um novo júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O desaforamento por excesso de serviço, previsto no art. 428 do CPP, é medida excepcional que visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional e o direito do acusado a um julgamento em prazo razoável, conforme assegurado pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

4. A representação do juiz da causa, informando a impossibilidade de realizar o julgamento no prazo legal devido à sobrecarga de trabalho, é prova robusta e suficiente para a configuração da hipótese legal, especialmente quando não se verifica qualquer contribuição da defesa para a mora processual e quando a medida é endossada por todas as partes do processo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de deferir o desaforamento em casos de notório acúmulo de processos na comarca de origem, como ocorre em Ananindeua/PA, determinando a remessa dos autos à Comarca da Capital, que possui melhor estrutura para a célere realização do júri.

IV. DISPOSITIVO:

6. Pedido conhecido e deferido. Unanimidade.

Tese de julgamento:

1.

O comprovado excesso de serviço do juízo processante, que impede a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri no prazo de 6 (seis) meses após o trânsito em julgado do acórdão que anulou o primeiro, sem que a defesa tenha concorrido para a demora, autoriza o desaforamento do feito, nos termos do art. 428 do CPP, como medida de garantia à razoável duração do processo.

2.

A representação do magistrado de origem, atestando a sobrecarga da pauta, constitui fundamento idôneo para o deferimento do pedido, sobretudo quando corroborada pelos pareceres favoráveis do Ministério Público e da Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 427 e 428; Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudências relevantes:
STJ, HC 645.583/PA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/03/2021; TJ-PA, Desaforamento de Julgamento nº 0806538-60.2024.8.14.0000, Rel. Des(a). Eva do Amaral Coelho, j. 04/02/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do pedido e, no mérito, deferir o desaforamento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de Pedido de Desaforamento de Julgamento formulado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
, com fundamento no art. 428 do Código de Processo Penal, visando à alteração do foro competente para o novo julgamento da Ação Penal n.º 0005727-62.2002.8.14.0006, movida em desfavor de
ADENILSON DO ROSARIO OLIVEIRA, RICARDO SANTOS DE ARAUJO e CLAUDIO ROBERTO CANTAO PROGENIO
.

O juízo requerente representa pelo deslocamento da competência para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA. Informa que os réus foram submetidos a julgamento em 08/07/2010, sendo absolvidos. O Ministério Público apelou, e o v. Acórdão n.º 217.861, desta Egrégia Corte, anulou a decisão do Conselho de Sentença, determinando a realização de novo júri.

Aduz o magistrado que, em razão do comprovado excesso de serviço e da consequente impossibilidade de realização da nova sessão de julgamento no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão que determinou o novo julgamento, faz-se necessária a medida excepcional (ID

28995854).

O Ministério Público com atuação na 1ª instância (ID 28995860) e a Defensoria Pública (ID 28995859) manifestaram-se favoravelmente ao pedido de desaforamento.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que, no âmbito desta Instância Superior, por meio de parecer da lavra da Exma. Sra. Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo deferimento do pedido (ID 29141435).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo Juízo requerente merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (in Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio), verbis:

"(...) No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade.
A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor
(...)"

Cumpre destacar ainda que o deferimento do desaforamento se condiciona ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427, do CPP, que assim dispõe:

"(...) Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. (...)"

O art. 428, da Lei Adjetiva Penal, por seu turno, assim disciplina:

"(...)
O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contando do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.
(...)"

Na hipótese em apreço, como bem explana o Juízo requerente, o excesso de serviço na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, bem como o reduzido número de serventuários, se constitui em circunstâncias que impõem prejuízo na celeridade do julgamento dos processos originários da vara.

A representação do magistrado de origem, portanto, é elemento mais que suficiente para comprovar o alegado excesso de serviço, não havendo nos autos qualquer notícia de que a defesa tenha contribuído para a mora processual.
Tal quadro é agravado pela complexidade do feito, que já foi objeto de anulação por este Tribunal,
o que torna a necessidade de uma prestação jurisdicional célere ainda mais premente, a fim de evitar a perpetuação da incerteza jurídica e o descrédito do sistema de justiça.

Ademais, a concordância unânime do Ministério Público e da Defensoria Pública com o pleito reforça a convicção sobre a necessidade e a justeza da medida.
Some-se a isso o fato de que, embora o fundamento principal para o presente pedido seja o excesso de serviço, não se pode ignorar a origem do delito, marcada por um violento confronto entre gangues rivais. Tal circunstância, que gera fundado temor na comunidade, persiste como um fator de risco à imparcialidade de um novo Conselho de Sentença, tornando o desaforamento uma medida prudente também sob a ótica do art. 427 do CPP, para garantir um julgamento livre de qualquer coação externa.

Esta Egrégia Seção de Direito Penal tem reiteradamente deferido pleitos semelhantes, oriundos da mesma comarca, como se observa nos seguintes julgados:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. (...)
EXCESSO DE SERVIÇO NA COMARCA DE ANANINDEUA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO NO PRAZO LEGAL.
TRANSFERÊNCIA PARA A COMARCA DE BELÉM. PEDIDO DEFERIDO. (...) 4. Na hipótese, verifica-se que a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua enfrenta excesso de serviço, com acervo ativo de 1.003 processos, (...) elevada taxa de congestionamento (77%), e significativa sobrecarga estrutural e funcional,
fatores que impossibilitam a realização do julgamento no prazo de seis meses, conforme exige o art. 428 do CPP.

(TJPA – DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – Nº 0806538-60.2024.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/02/2025) – destaquei.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO.
EXCESSO DE SERVIÇO E FALTA DE ESTRUTURA NA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA. DEFERIMENTO.
(...) 5. No caso concreto, verificou-se que a Comarca de Ananindeua apresenta
acervo elevado de feitos, número reduzido de servidores e infraestrutura precária, o que inviabiliza a realização tempestiva dos julgamentos.
(...) havendo lapso temporal superior a seis meses sem a realização da sessão plenária, o que caracteriza manifesta violação ao princípio da duração razoável do processo.

(TJPA – DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – Nº 0807591-42.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/06/2025) – destaquei.

Assim, restando cabalmente demonstrado o excesso de serviço e a ausência de culpa da defesa na demora para a realização do julgamento, o deferimento do pedido de desaforamento é medida que se impõe, em homenagem à eficiência e à celeridade da prestação jurisdicional.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do pedido e, no mérito, o
DEFIRO
, para determinar o desaforamento do julgamento dos réus
ADENILSON DO ROSARIO OLIVEIRA, RICARDO SANTOS DE ARAUJO e CLAUDIO ROBERTO CANTAO PROGENIO
, referente à Ação Penal n.º 0005727-62.2002.8.14.0006, para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, a ser definida por distribuição
.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025